Tribunal: TJDFT
Processo: 0707761-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCESSOS CONEXOS – NECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO. SUSCITADA E ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Dispõe o artigo 55, §§1o e 3o, do CPC que, havendo conexão entre causas, o juiz ordenará a reunião das ações propostas em separado com o objetivo de que elas sejam decididas conjuntamente, a fim de evitar-se decisões conflitantes ou contraditórias.

2. No caso em exame, em que pese haver decisão na origem determinando a reunião dos processos 0707761-90.2019.8.07.0006 e 0706384-87.2019.8.07.0005, porque tratam do mesmo fato e as pretensões têm natureza dúplice (ID 14377574), somente o primeiro foi julgado e é objeto deste Recurso.

3. Ao responder a pedido de informações quanto ao julgamento do segundo processo, a MMa Juíza que conduz a instrução do segundo processo comunicou não houve a prolação da sentença, ocasião em que encaminhou cópia de despacho em que determina a suspensão do processo no 0706384-87.2019.8.07.0005 até que se julgue o mérito do presente Recurso (ID 14799658).

4. No entendimento deste Juiz Relator, a subsistir a marcha processual como definida pela MM Juíza processante, potencializa-se o risco de decisões conflitantes. É que, embora Sua Excelência tenha indicado pretender aguardar o julgamento deste recurso para, só então, sentenciar o processo 0706384-87, que com este é conexo, não é possível a ninguém exercer o controle sobre as inúmeras possibilidades de seu afastamento ou impedimento para julgar o feito, o que resultaria no julgamento do processo por outro magistrado que, em tese, poderia decidir em sentido contrário.

5. De outra visada, a estratégia intentada, de sentenciar o segundo processo (conexo) após o julgamento do recurso interposto da sentença proferida no primeiro implica inversão da ordem normal da marcha processual, constituindo-se o juízo de primeiro grau de jurisdição em órgão revisor do colegiado recursal.

6. Relembre-se que o caso versa sobre pretensão de indenização decorrente de acidente de trânsito (de natureza dúplice) e que o autor do primeiro processo dirige o pedido contra o autor do segundo, que por sua vez dirige o pedido contra o autor do primeiro, o que implica que o acolhimento da pretensão de um implica a rejeição da pretensão do outro.

7. Dessa forma, para garantir que não haja decisões conflitantes por qualquer órgão do Poder Judiciário, casso a sentença para que outra seja proferida em conjunto com o processo 0706384-87.2019.8.07.0005. Nesse sentido o seguinte precedente: Acórdão 912763, 20100110377485APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/12/2015, publicado no DJE: 25/1/2016. Pág. Sem Página Cadastrada.

8. RECURSO CONHECIDO. SUSCITADA E ACOLHIDA A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

9. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.